Tribunal: STJ
Processo: 1060171-28.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133662 - SP(2025/0491594-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO GENESIS J.A. LTDA
AGRAVANTE
: ADELINA AMELIA CRIVELLARI PEREIRA
AGRAVANTE
: CELIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA AMANCIO
AGRAVANTE
: JOAO ARIZ ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: VALERIA CRIVELLARI PEREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: WALTER CARVALHO MULATO DE BRITTO - SP235276
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inviabilidade de análise de ofensa a dispositivos constitucionais, por ausência de
igos arrolados e pela incidência da Súmula n. 7
demonstração de violação dos art
do STJ, além da impossibilidade de apontar violação de súmula à luz da Súmula n.
518 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo interno que manteve decisão monocrática
indeferindo a gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do preparo
recursal, sob pena de deserção da apelação, em ação declaratória de resolução
contratual cumulada com cobrança de multa compensatória com pedido de tutela
de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da
gratuidade, apesar de documentos que comprovariam insuficiência econômica da
pessoa jurídica, teria violado os arts. 98 e 99, § 3o do CPC; e (ii) saber se o acórdão
impôs ônus processual que inviabiliza o acesso à justiça, em afronta ao
o,
art. 5
XXXV, da CF.
Documento eletrônico VDA56115729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1722eb20-a2ae-4ef7-9ca4-b5f41d8bd330

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório
na aferição da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita.
5. Não compete ao STJ, em recurso especial, analisar ofensa direta ao
o,
art. 5
XXXV, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
conjunto fático-probatório. 2. Não compete ao STJ, em recurso especial, analisar
ofensa direta a dispositivo constitucional”.
CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1722eb20-a2ae-4ef7-9ca4-b5f41d8bd330

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133662 - SP(2025/0491594-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO GENESIS J.A. LTDA
AGRAVANTE
: ADELINA AMELIA CRIVELLARI PEREIRA
AGRAVANTE
: CELIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA AMANCIO
AGRAVANTE
: JOAO ARIZ ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: VALERIA CRIVELLARI PEREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: WALTER CARVALHO MULATO DE BRITTO - SP235276
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inviabilidade de análise de ofensa a dispositivos constitucionais, por ausência de
igos arrolados e pela incidência da Súmula n. 7
demonstração de violação dos art
do STJ, além da impossibilidade de apontar violação de súmula à luz da Súmula n.
518 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo interno que manteve decisão monocrática
indeferindo a gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do preparo
recursal, sob pena de deserção da apelação, em ação declaratória de resolução
contratual cumulada com cobrança de multa compensatória com pedido de tutela
de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da
gratuidade, apesar de documentos que comprovariam insuficiência econômica da
pessoa jurídica, teria violado os arts. 98 e 99, § 3o do CPC; e (ii) saber se o acórdão
impôs ônus processual que inviabiliza o acesso à justiça, em afronta ao
o,
art. 5
XXXV, da CF.
Documento eletrônico VDA55814178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 9715186a-953d-4c86-ae8c-d370af1d95e4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório
na aferição da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita.
5. Não compete ao STJ, em recurso especial, analisar ofensa direta ao
o,
art. 5
XXXV, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
conjunto fático-probatório. 2. Não compete ao STJ, em recurso especial, analisar
ofensa direta a dispositivo constitucional”.
CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUTO POSTO
GENESIS J A LTDA. e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inviabilidade de análise de ofensa a dispositivos constitucionais, por
não demonstrada a violação dos artigos arrolados, pela incidência da Súmula n. 7
do STJ e pela impossibilidade de apontar violação de súmula, à luz da Súmula n.
518 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo interno nos autos de ação declaratória de resolução contratual
cumulada com cobrança de multa compensatória com pedido de tutela de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 579):

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu
o benefício da “gratuidade” às agravantes. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. EXAME: Ausência de requisitos para a concessão do benefício da
Documento eletrônico VDA55814178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 9715186a-953d-4c86-ae8c-d370af1d95e4

“gratuidade”. Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as
custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 98, 99, § 3o do
Código de Processo Civil e 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Alega que Síntese concisa que houve indeferimento indevido da
gratuidade apesar de documentos que comprovam insuficiência econômica.
Afirma que, apesar da farta documentação apresentada, o Tribunal
adotou critério rigoroso e formalista de prova que inviabiliza a concessão da
justiça gratuita.
Aduz que o ônus processual imposto obstaria o acesso à justiça, o
contraditório e a ampla defesa.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se conceda a
gratuidade da justiça.
Contrarrazões às fls. 604-620.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo interno que manteve a decisão
monocrática da relatora que indeferiu o benefício da gratuidade e determinou o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção da apelação.
I - Arts. 98 e 99, § 3o do CPC
No recurso especial, a parte alega que, apesar de a parte ter comprovado
documentalmente a insuficiência econômica, o Tribunal
indeferimento o
a quo
benefício da justiça gratuita.
Em decisão monocrática, o Desembargador relator concluiu que "a
documentação apresentada pelos apelantes não é suficiente para comprovar a
Documento eletrônico VDA55814178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 9715186a-953d-4c86-ae8c-d370af1d95e4

alegada hipossuficiência financeira. Ao contrário, o balanço patrimonial juntado
nas fls.
demonstra elevado capital e patrimônio da pessoa jurídica, não
496/499
bastando portanto para comprovar a cogitada impossibilidade econômico-
financeira para o recolhimento do preparo recursal. Além disso, não foi juntado
aos autos qualquer documento relativo à recorrente Célia Aparecida Ferreira de
Oliveira" (fl. 565).
Ao manter essa decisão e negar provimento ao agravo interno, a Corte
local consignou que (fls. 580-581):

Além das circunstâncias já indicadas na decisão agravada, cumpre observar
que o agravante Auto Posto Genesis J. A. Ltda. não comprovou de forma suficiente,
através de documentos, a necessidade do benefício da “gratuidade”. Cumpre
enfatizar ainda que a mera alegação de queda do faturamento ou de ausência de
condição para arcar com as despesas processuais não basta para a concessão da
“justiça gratuita”, mesmo porque é de conhecimento comum que o País como um
todo vem enfrentando grave momento de dificuldade econômica, de modo que se tal
alegação fosse suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser
deferido indistintamente a todos e de forma automática.

Vê-se, assim, que a Corte de origem, em análise dos documentos
apresentados, especialmente do balanço patrimonial da pessoa jurídica, que
demonstrara elevado capital e patrimônio, concluiu que não caberia a concessão da
benesse pretendida.
Desse modo, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal de que os comprovação documental da hipossuficiência econômica, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada
em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
o, XXXV, da CF
Art. 5
Afasta-se da competência do Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.

III - Conclusão
Documento eletrônico VDA55814178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 9715186a-953d-4c86-ae8c-d370af1d95e4

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55814178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:41
Código de Controle do Documento: 9715186a-953d-4c86-ae8c-d370af1d95e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.133.662 / SP
Número Registro: 2025/0491594-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10601712820228260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO GENESIS J.A. LTDA
AGRAVANTE : ADELINA AMELIA CRIVELLARI PEREIRA
AGRAVANTE : CELIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA AMANCIO
AGRAVANTE : JOAO ARIZ ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : VALERIA CRIVELLARI PEREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: WALTER CARVALHO MULATO DE BRITTO - SP235276
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). WALTER CARVALHO MULATO DE BRITTO, pelas partes: AGRAVANTE:
AUTO POSTO GENESIS J.A. LTDA, AGRAVANTE: ADELINA AMELIA CRIVELLARI
PEREIRA, AGRAVANTE: CELIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA AMANCIO e outros.
Documento eletrônico VDA56086248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:32
Código de Controle do Documento: f954b08f-13fc-4590-af5f-a4cce3950537

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:32
Código de Controle do Documento: f954b08f-13fc-4590-af5f-a4cce3950537